Tribunal: TJPA
Processo: 0019357-62.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019357-62.2020.8.14.0401

APELANTE: JOEL DAVI SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE NULIDADE POR JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP. DECISÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLETADOS EM JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas coletadas durante o julgamento em plenário, aliadas a laudo necroscópico produzido ainda na fase inquisitorial, porém dotado de valor probatório, que indicam tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo ser mantida a condenação.

2. Quanto ao pedido de redução de pena, assiste parcial razão à defesa, eis que a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente e dos motivos e consequências do crime foi feita de maneira inidônea, sem a justa fundamentação. Logo, cabível seus decotes, com redimensionamento da pena definitiva a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena final a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 11 de março a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOEL DAVI SOARES DA SILVA em face de sentença proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, em 07.02.2022 (Num. 8695333), nos autos da Ação Penal n. 0019357-62.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples, praticado contra a vítima José Rodrigo Monteiro de Moares.

Em suas razões recursais (Num. 8695879), a defesa impugna somente o mérito da sentença, alegando nulidade do julgamento por ser contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, assim como impugna ainda a dosimetria penal realizada, por considerá-la desproporcional, uma vez que os argumentos expostos para exasperar a pena não se mostraram idôneos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 8695890, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial, em 2º grau, opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 9370036.

Sob o Num. 15475471, foi comunicada a recaptura do acusado, que se encontrava foragido do sistema penal.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

I.1) Do julgamento contrário à prova dos autos

A defesa impugna o mérito do julgamento, arguindo que a decisão se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, pois não haveria provas cabais de autoria aptas a ensejar a condenação do acusado, assim como haveriam provas de ter agido sob manto da legítima defesa antecipada (causa excludente da culpabilidade, por força da inexigibilidade de conduta diversa).

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima estava deitada numa cabana improvisada, na rua Municipalidade, bairro do Reduto, Belém/PA, junto com a nacional de prenome Thaila, quando o acusado chegou e iniciou uma discussão por força de uma caixinha de som, ocasião em que a vítima lhe ofereceu R$ 20,00 (vinte reais) para encerrar a contenda. Todavia, a vítima não aceitou e sacou uma faca, com a qual golpeou a vítima várias vezes, sem que tivesse qualquer chance de defesa. Após os golpes, empreendeu fuga.

Como elementos de prova nos autos produzidos ainda na fase policial, constam o laudo pericial de Num. 8695046 - Pág. 2/Num. 8695049, a indicar a inidoneidade do local, pois antes da chegada dos peritos a cena do crime teria sido modificada por terceiros, que cobriram o corpo da vítima. No entanto, indica a existência de três feridas pérfuro-incisas, uma na região pósterolateral do terço superior do braço direito, uma na região peitoral esquerda, na linha clavicular média na altura do 3º e 5º espaço intercostal e uma na região lombar direita, paravertebral, assim como indica
a ausência de defesa pela vítima, a indicar que os golpes foram feitos num momento de distração.
Concluiu ainda que a vítima estava deitada sobre o colchão de seu abrigo, quando foi golpeada por facadas e ainda caminhou metros, para cair ao chão e falecer, sendo que o óbito teria ocorrido há menos de duas horas da perícia e o
laudo necroscópico, apontando como
causa mortis
da vítima anemia aguda-hemorragia interna, causada por ação pérfuro-cortante

e o estado embriagado da vítima, logo tinha esta sua capacidade de defesa reduzida -
Num. 8695325.

Em juízo, foram ouvidos a testemunha PM MJ Erika do Socorro Silva da Costa (Num. 8695363/Num. 8695372), condutora da prisão em flagrante do acusado e o próprio acusado, em interrogatório (Num. 8695372 a Num. 8695380), o qual negou todas as declarações prestadas perante a autoridade policial (Num. 8695026 - Pág. 1/3).

A testemunha claramente apontou a autoria delitiva, pois realizou a prisão do acusado após a testemunha ocular do delito tê-lo reconhecido como autor do crime. Narrou como os fatos ocorreram e tal narrativa encontra-se plenamente compatível com o laudo pericial do local do crime e ainda com o laudo necroscópico, sendo que todos os três elementos são dotados de valor probatório.

Em apoio às provas produzidas em juízo, tem-se os depoimentos testemunhais colhidos somente em sede policial, das testemunhas Oldair Ewerton Freitas Silva, conhecido como Thaila, companheiro da vítima, moradora de rua junto com a vítima e testemunha ocular do crime - Num. 8695024 - Pág. 1/2 e Joel Jones Cardoso do Nascimento, que presenciou o homicídio praticado pelo acusado por causa da caixinha de som. Informou ainda que o acusado jogou a faca no canal - Num. 8695025 - Pág. 1/2. Embora tais elementos sejam informativos, pois não produzidos sob crivo do contraditório e da ampla defesa (o que lhes torna inaptos a embasarem uma sentença condenatória), eles corroboram as provas produzidas em juízo.

Assim, entendo que tal contexto probatório ampara sim o veredicto condenatório proferido pelos jurados, não havendo que se falar em julgamento contrário às provas dos autos, pois a tese acusatória está amparada tanto nos elementos probatórios quanto informativos contidos nos autos. Nesse sentido, já elucidou o STJ, assim decidindo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.
1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021. 2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva. 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.
5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri. (STJ - REsp: 1916733 MG 2021/0018557-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

(Grifei)

Importante salientar que em sede policial, o acusado confessou o crime e afirmou tê-lo cometido pelo fato de sua companheira ter sido agredida pela vítima e terceiros (Num. 8695026 - Pág. 1/3), porém desmentiu tais declarações em juízo, tanto na audiência de instrução preliminar (Num. 8695303 a Num. 8695306), quanto na sessão de julgamento em plenário do Júri (Num. 8695372 a Num. 8695385). Tal confissão não é ponderada, neste momento, para reconhecimento da autoria delitiva, diante da retratação em juízo, porém é importante que se consigne que era o único elemento informativo indicativo da possibilidade, ainda que remota, de legítima defesa antecipada. Isso porque, segundo o acusado, teria matado a vítima pois esta já lhe teria ameaçado de morte, além de agredir sua companheira e, por isso, teria a matado primeiro.

Não há nos autos qualquer outro elemento, seja informativo, seja de prova, a confirmar tal alegação, sendo que todos os demais elementos indicam que o crime decorreu de desentendimento entre acusado e vítima por força, ou da caixinha de som desaparecida do acusado, ou da agressão à sua companheira. Em nenhum outro momento, além do interrogatório do acusado em sede policial, tem-se notícia de que este estaria prometido de morte pela vítima, logo não há como acatar a tese de legítima defesa preordenada, diante da ausência de elementos probatórios (aptos a, minimamente, gerar sobre ela dúvida razoável). Quanto ao tema, a jurisprudência é pacífica, afirmando:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAC¿A~O DE SE¿RIE SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA SEM QUALQUER CONTROVÉRSIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DE LEGI¿TIMA DEFESA PREORDENADA
. A tese de legítima defesa preordenada revela-se isolada nos autos, pois o recorrente não trouxe qualquer prova quanto à existência de mal injusto, atual ou iminente, ou mesmo futuro, que viesse a colocar em risco a sua vida.
Ademais, é certo que poderia valer-se de outros meios para evitar potencial risco a sua integridade, destacando-se que a segurança é função estatal, não cabendo ao próprio recorrente expor a incolumidade pública por meio do porte de arma de fogo. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00355062920198190014 202205000693, Relator: Des(a). MARIO HENRIQUE MAZZA, Data de Julgamento: 14/06/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
LEGÍTIMA DEFESA ANTECIPADA
- NÃO CARACTERIZAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO COMPROVAÇÃO - EXCLUDENTE DA ILICITUDE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES - DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO. -
Não comprovado que o réu fez uso moderado dos meios necessários ou que houve injusta agressão, atual ou iminente, a ser repelida, inviável o reconhecimento da legítima defesa - Não havendo nos autos elementos que exclua a culpabilidade do agente por inexigibilidade de conduta diversa, inviável o acolhimento da tese defensiva
- A absolvição sumária é admitida apenas quando provada de forma precisa e indiscutível a excludente de ilicitude alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00102017520218130261 Formiga, Relator: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 27/09/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2022)

(Grifei)

Dessa feita, não vislumbro configurada a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, pois existem nos autos elementos probatórios aptos a fundamentar o veredicto dos jurados, devendo, portanto, prevalecer sua soberania, nos termos da norma constitucional e da jurisprudência pátria pacífica, como transcrito alhures.

II.2 – Do pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal

A defesa, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, por entender que a reprimenda foi fixada de modo desproporcional, sendo que a exasperação da pena-base se deu sem a devida fundamentação idônea.

Quanto à dosimetria e fixação da pena-base, o juiz presidente do Tribunal do Júri assim consignou (Num. 8695333):

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JOEL DAVI SOARES DA SILVA agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com três feridas perfurocortantes, conforme laudo de Necropsia ID46989683, dos autos; possui antecedentes criminais; conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, uma vez que tem é usuário de substancias entorpecentes desde a adolescência; personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade, não dando chances de defesa à vítima; os motivos, segundo apurado, o fato motivador teria sido desavença por causa de uma caixinha de som pertencente à vítima; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covarde e inesperadamente por três vezes com uma arma branca (faca), provocando lesões que lhe causaram a morte; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de um cidadão que estava vivendo em vulnerabilidade de rua; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 12 (doze) anos de reclusão em desfavor do réu JOEL DAVI SOARES DA SILVA.

Como se observa, ao fixar a pena-base, o juízo de origem negativou seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos do crime e suas consequências). Todavia, destas, entendo que apenas as circunstâncias do crime justificam, corretamente, a exasperação da pena-base e explico.

A culpabilidade a ser ponderada na dosimetria penal não se confunde com o elemento do crime, decorrente de seu conceito analítico. A culpabilidade implica uma reprovabilidade maior na conduta do agente, que vá além daquela inerente ao tipo penal. Ocorre que, no caso dos autos, não vislumbro tal reprovabilidade, pois o dolo do agente foi ceifar a vida da vítima, o que é intrínseco ao tipo penal do art. 121,
caput,
do CP/40. Também os maus antecedentes foram negativos de forma incorreta, pois a certidão de antecedentes criminais de Num. 8695045 - Pág. 1 não indica qualquer condenação penal definitiva, nos termos da súmula n. 444 do STJ. Igualmente, não constam nos autos elementos probatórios e técnicos aptos a justificarem a negativação da conduta social do acusado e mesmo de sua personalidade. As consequências do crime, apontadas pelo magistrado, são indiferentes ao tipo penal, não justificando maior reprovabilidade. Destarte, decoto da 1ª fase da dosimetria penal, a exasperação decorrente da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Quanto à motivação do crime, embora entenda cabível também o decote, cabe maior justificação. Consta nos autos que o crime ocorreu por força de desavença pelo desaparecimento de uma caixinha de som, que pertenceria à esposa do acusado e que a companheira da vítima teria subtraído. Porém, consta também que o crime teria ocorrido pelo fato de a vítima ter espancado a esposa do acusado. Não foram produzidos nos autos elementos de provas cabais quanto à motivação, ficando duvidoso o porquê do crime (a testemunha PM MJ Erika do Socorro Silva da Costa - Num. 8695363/Num. 8695372 – limitou-se a indicar as duas versões sobre a motivação). Diante disso, entendo mais correto o decote da valoração negativa, por força da máxima do
in dubio pro reo.

Sendo assim, mantenho negativas tão somente as circunstâncias do crime, isso porque o laudo pericial de Num. 8695046 - Pág. 2/Num. 8695049 - Pág. 17 aponta que a vítima foi pega de surpresa, sem chances de reação, o que indica a covardia do ato e, portanto, sua maior reprovabilidade, a demandar maior reprimenda por força do princípio da proporcionalidade das penas.

Destarte, redimensiono a pena-base a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do art. 69 do CP/40 e ainda da súmula n. 23 deste TJ/PA, a qual torno definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes a incidirem na hipótese.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, assim como os demais termos da sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para redimensionar a pena definitiva a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/03/2024